Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746728-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO DE PINHO COSTA e ANA MARIA MESQUITA DE PINHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013578-56.2003.8.07.0001, aplicou multa por litigância de má-fé aos agravante e determinou a apresentação de planilha atualizada de débito. Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que o cumprimento de sentença seja sobrestado até o julgamento final do Agravo em Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que a decisão não tratou de tal assunto. Além disso, vejo que a decisão de Id 62683288, proferida em 08/05/2020, negou o pedido de sobrestamento do feito e que não houve a interposição de nenhum recurso. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual não conhecimento das alegações de necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença, por configuração de razões dissociadas e de preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020 18:52:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador